Tribunal: TJMT
Processo: 0003577-87.2019.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003577-87.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL FRANCA RESINA - CPF: 033.849.108-26 (APELANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL FRANCA RESINA - CPF: 033.849.108-26 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR TEMA 9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo advogado da parte autora contra sentença que declarou prescrita a pretensão punitiva no Processo Administrativo Ambiental n. 196.944/2008, tornou inexigível a multa ambiental, cancelou a CDA n. 20175896 e os efeitos do protesto, e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 25.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou pelos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva ambiental tem como termo final a decisão final do processo administrativo, conforme tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. O prazo superior a cinco anos entre a ciência do Auto de Infração n. 108.343, em 15.05.2008, e a homologação da decisão administrativa sancionadora, em 14.04.2015, caracteriza a prescrição da pretensão punitiva e afasta a exigibilidade da multa, da CDA e do protesto.

5. A existência de base econômica definida, correspondente ao valor da causa de R$ 413.050,12, impede a fixação dos honorários por equidade e impõe a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC.

6. O desprovimento integral do recurso do Estado autoriza a majoração recursal dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 43.658,51, observada a atualização da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Mauro Alexandre Moleiro Pires provido.

Tese de julgamento:
1. A pretensão punitiva administrativa ambiental prescreve quando a decisão final do processo administrativo ocorre após o prazo quinquenal aplicável. 2. A prescrição da multa ambiental impõe o cancelamento da CDA e dos efeitos do protesto dela decorrentes. 3. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando houver base econômica definida. 4. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
, este em nome próprio, na qualidade de advogado da parte autora e terceiro interessado, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa n. 0003577-87.2019.8.11.0082
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Ambiental n.
196.944/2008
, relativo ao Auto de Infração n.
108.343
, com a consequente inexigibilidade da multa ambiental, cancelamento da
CDA n. 20175896
e dos efeitos do protesto respectivo.

Na origem,
MARIA IZABEL FRANÇA RESINA
ajuizou a ação buscando a desconstituição de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, no valor originário de
R$ 132.433,00
, decorrente de suposto uso de fogo em área agropastoril de
132,433 ha
, na Fazenda Eldorado II, em Gaúcha do Norte/MT. Sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo, prescrição da pretensão punitiva e ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria alienado a posse do imóvel antes da autuação.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a ciência do auto de infração, em
15.05.2008
, e a homologação da decisão administrativa sancionadora, em
14.04.2015
. Em razão disso, declarou a inexigibilidade da multa, determinou o cancelamento da CDA n. 20175896 e dos efeitos do Protesto n. 16901, Livro 7189, fl. 155, efetivado em 08.03.2018 perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em
R$ 25.000,00
.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença. Alega que a autora seria parte legítima para responder pela autuação, pois os registros administrativos indicariam sua vinculação à Fazenda Eldorado II, inclusive com processos de licenciamento ambiental e CAR em seu nome após a alegada cessão de direitos possessórios. Defende, ainda, a regularidade do processo administrativo, a validade das notificações e a inocorrência de prescrição, afirmando que não teria havido paralisação apta a fulminar a pretensão estatal. Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer a validade da CDA e a exigibilidade da multa ambiental.

Em contrarrazões,
Maria Izabel França Resina
pugna pela manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a existência de vício de notificação no processo administrativo e a violação ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, ainda, que o Estado não infirmou os fundamentos adotados na origem para desconstituir a multa ambiental e cancelar a CDA.

Por sua vez,
Mauro Alexandre Moleiro Pires
, advogado da parte autora, interpôs apelação em nome próprio, na qualidade de terceiro interessado, contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios em
R$ 25.000,00
, por equidade. Sustenta sua legitimidade recursal com fundamento no art. 85, § 14, e no art. 996 do CPC, além do art. 23 da Lei n. 8.906/94, afirmando que a verba honorária pertence ao advogado e possui natureza autônoma. No mérito, defende que a fixação por equidade afronta o Tema Repetitivo n. 1.076/STJ e requer a majoração dos honorários conforme os percentuais legais.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso de Mauro Alexandre Moleiro Pires, defendendo a manutenção da verba honorária fixada em R$ 25.000,00, ao argumento de que o arbitramento observou os critérios do art. 85 do CPC.

Registre-se que, após a sentença, foram opostos embargos de declaração por Maria Izabel França Resina. Nos primeiros aclaratórios, o Juízo acolheu parcialmente a insurgência apenas para tratar do reembolso das custas processuais adiantadas, mantendo, contudo, a fixação dos honorários por equidade. Nos segundos embargos, a parte voltou a questionar a não aplicação imediata do Tema 1.076/STJ, mas a decisão integrativa não alterou o capítulo dos honorários.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pela
não intervenção ministerial
, por entender ausente interesse processual que justificasse atuação no mérito recursal, considerada a natureza patrimonial da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
, este em nome próprio, na qualidade de advogado da parte autora e terceiro interessado, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa n. 0003577-87.2019.8.11.0082
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Ambiental n.
196.944/2008
, relativo ao Auto de Infração n.
108.343
, com a consequente inexigibilidade da multa ambiental, cancelamento da
CDA n. 20175896
e dos efeitos do protesto respectivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Mauro Alexandre Moleiro Pires
, este em nome próprio, na qualidade de advogado da parte autora e terceiro interessado, nos termos do art. 996 do CPC, art. 85, § 14, do CPC, e art. 23 da Lei n. 8.906/94.

Conforme relatado, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados por
Maria Izabel França Resina
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Ambiental n.
196.944/2008
, relativo ao Auto de Infração n.
108.343
, reconhecendo a inexigibilidade da multa ambiental, com o consequente cancelamento da
CDA n. 20175896
e dos efeitos do protesto respectivo.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância concentra-se em dois pontos: a) a pretensão do
Estado de Mato Grosso
de reformar a sentença para restabelecer a validade da CDA e a exigibilidade da multa ambiental; e b) a pretensão de
Mauro Alexandre Moleiro Pires
de reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, fixados por equidade em
R$ 25.000,00
.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição.

Consta dos autos que o Auto de Infração n.
108.343
foi lavrado em
22.01.2008
, tendo a parte autuada sido cientificada em
15.05.2008
. A decisão administrativa sancionadora somente foi homologada em
14.04.2015
, por meio da Decisão Administrativa n.
606/SUNOR/SEMA/2015
.

Desse modo, entre a ciência da autuação e a decisão final administrativa transcorreu prazo superior a
cinco anos
, circunstância suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.

A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do
IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

À luz desse precedente qualificado, deve ser preservada a conclusão adotada na origem, pois a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 tem como termo final a
decisão final do processo administrativo ambiental
.

No caso concreto, a decisão administrativa final somente foi homologada em
14.04.2015
, quando já ultrapassado o prazo quinquenal aplicável. Por consequência, não subsiste a exigibilidade da multa ambiental, tampouco dos atos posteriores dela decorrentes, como a inscrição em dívida ativa, a emissão da CDA n.
20175896
e o protesto.

Assim, deve ser
negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a sentença quanto à declaração de prescrição da pretensão punitiva e ao cancelamento da CDA e dos efeitos do protesto.

Quanto ao recurso de
Mauro Alexandre Moleiro Pires
, restrito ao capítulo dos honorários advocatícios, entendo que a razão lhe assiste.

A sentença fixou os honorários em
R$ 25.000,00
, por apreciação equitativa. Contudo, no caso concreto, há base econômica definida, pois o valor da causa corresponde a
R$ 413.050,12
, razão pela qual deve ser aplicado o regime previsto no art. 85, § 3º, do CPC, e não o arbitramento por equidade.

Aplicam-se, portanto, os percentuais mínimos legais:
10%
sobre a primeira faixa, de até 200 salários-mínimos, e
8%
sobre o excedente.

Assim, sobre
R$ 324.200,00
, o percentual de
10%
resulta em
R$ 32.420,00
.

Sobre o excedente de
R$ 88.850,12
, o percentual de
8%
resulta em
R$ 7.108,01
.

Desse modo, os honorários advocatícios devidos em razão da sentença correspondem a
R$ 39.528,01
, observada a atualização da base de cálculo correspondente ao valor da causa.

Além disso, considerando o desprovimento integral do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Como a verba honorária foi fixada pelo critério escalonado do art. 85, § 3º, do CPC, a majoração recursal deve observar as mesmas faixas de cálculo, mediante acréscimo de
1 ponto percentual
em cada uma delas, respeitados os limites legais.

Assim, a verba honorária passa a corresponder a
11%
sobre a primeira faixa de até 200 salários-mínimos e a
9%
sobre o excedente.

Sobre
R$ 324.200,00
, o percentual de
11%
resulta em
R$ 35.662,00
.

Sobre o excedente de
R$ 88.850,12
, o percentual de
9%
resulta em
R$ 7.996,51
.

Com a majoração recursal, os honorários advocatícios totalizam
R$ 43.658,51
, observada a atualização da base de cálculo correspondente ao valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Mauro Alexandre Moleiro Pires
, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, afastando a fixação por equidade e arbitrando a verba sucumbencial, já considerada a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC, em
R$ 43.658,51
, mediante aplicação de
11% sobre a faixa de até 200 salários mínimos
e de
9% sobre o excedente
, observada a atualização da base de cálculo correspondente ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026